Tribunal: TJBA
Processo: 8010264-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010264-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIO DE JESUS NUNEZ NUNEZ

Advogado(s)
:
LUCIVAL OLIVEIRA MATOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTIGO, ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. PREJUDICIAL DE MÉR
ITO
.
REJEIÇÃO
. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária e repetição de indébito. O Apelante, beneficiário de plano de saúde coletivo na modalidade de autogestão, questionou o reajuste de 55,85% aplicado à sua mensalidade ao completar 66 anos de idade, em junho de 2017. A ação foi ajuizada em 15/05/2019

2.
Fatos relevantes.
O contrato de plano de saúde foi celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 e não foi adaptado. A mensalidade sofreu aumento de 55,85% quando o Apelante mudou de faixa etária, aos 66 anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição de valores pagos a maior; (ii) saber se são aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/1998 ao contrato de plano de saúde coletivo operado por entidade de autogestão celebrado antes da vigência da referida lei e não adaptado; e (iii) saber se o percentual de reajuste por mudança de faixa etária de 55,85% é abusivo, mesmo quando há previsão contratual e apresentação de estudos atuariais genéricos pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Prescrição trienal.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.360.969/RS (Tema 610), firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa decorrente de reajustes considerados nulos submete-se ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Os reajustes questionados incidiram a partir de junho de 2017 e a ação foi ajuizada em 15/05/2019, dentro do prazo trienal. Prejudicial de mérito rejeitada.

5.
Inaplicabilidade do CDC e da Lei nº 9.656/1998.
A operadora CASSI é classificada como autogestão, razão pela qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. A Lei nº 9.656/1998 também é inaplicável aos contratos antigos não adaptados, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não obstante, os contratos antigos operados por entidade de autogestão submetem-se ao princípio da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

6.
Reajustes anuais.
Os reajustes anuais de planos coletivos, especialmente os de autogestão, não se submetem aos tetos percentuais fixados pela ANS para planos individuais e familiares. A Apelada apresentou estudos técnico-científicos evidenciando a necessidade de reajustes anuais para manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial. Os percentuais dos reajustes anuais não se mostram abusivos.

7.
Reajuste por mudança de faixa etária.
O reajuste de 55,85% aplicado ao Apelante ao completar 66 anos é extraordinariamente elevado e representa impacto financeiro abrupto e severo, comprometendo a capacidade de pagamento e a permanência no plano em fase da vida em que a assistência médica é essencial. A prática assemelha-se a cláusula de barreira, cujo efeito prático é a expulsão indireta do beneficiário idoso.

8.
Os estudos atuariais apresentados pela Apelada demonstram genericamente o envelhecimento da carteira, aumento da sinistralidade e necessidade de reajustes, mas não apresentam memória de cálculo ou justificativa atuarial específica que fundamente a necessidade de reajuste de exatamente 55,85% para a faixa etária de 66 a 70 anos. Não foi elucidado por que o aumento não pôde ser diluído ao longo das faixas anteriores.

9.
A ausência de demonstração técnica específica, aliada à desproporcionalidade manifesta do índice, caracteriza abusividade por impor onerosidade excessiva, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e à função social do contrato (art. 421 do Código Civil). A conduta contraria o art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 424; CC, art. 206, § 3º, IV; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 15/12/2016; STJ, REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10/04/2019; STJ, REsp 1.360.969/RS (Tema 610), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10/08/2016; Súmula 608/STJ; TJBA, APC nº 8046051-17.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 27/06/2019; TJBA, APC nº 8002523-80.2020.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09/05/2023; TJPE, APC nº 0001045-63.2020.8.17.2920, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, Primeira Turma da Câmara Regional, j. 27/11/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010264-58.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIO DE JESUS NUNEZ NUNEZ e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar
a preliminar
e
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.